Tribunal: TJDFT
Processo: 0030327-34.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Vistos. Considerando que a parte agravada informou que já houve total satisfação do crédito na origem (ID 27631262), intime-se, pela derradeira vez, a parte agravante (Banco do Brasil SA), para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o interesse e a utilidade do julgamento do agravo de instrumento. Em caso de ausência de manifestação, será considerada a desistência recursal, dada as peculiaridades que contornam os autos. Intime-se.